Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-47.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003007-47.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONAS FERREIRA CAMPOS - CPF: 009.776.651-86 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003007-47.2021.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

JONAS FERREIRA CAMPOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE CARLINDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com os arts. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Recurso conhecido e provido para estender a condenação à municipalidade demandada, frente à responsabilidade solidária dos entes estatais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para confirmar os termos e prazos da tutela provisória deferida e:

a) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a adotar as providências necessárias para que o requerente seja transferido para um Hospital que disponha de médico cirurgião plástico, com a finalidade de realizar consulta e procedimento cirúrgico para enxerto de pele e demais procedimentos necessários à recuperação do autor e, se necessário, realizar o pagamento das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.

b) JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial em relação ao requerido Município de Alta Floresta.

A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença para que se determine a procedência da ação também em face do Município de Alta Floresta/MT, solidariamente responsável.

Contrarrazões não apresentadas.

Parecer do Ministério Público Estadual pela sua não intervenção encartado no ID 124436184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O recorrente sofreu acidente de trânsito, com diagnóstico de politraumatismo com amputação traumática de coxa esquerda que evoluiu com infecção e necrose extensa de pele, subcutâneo e músculos, tendo sendo submetido a novo procedimento de amputação, evoluindo com extensa área de exposição de partes moles, necessitando, assim, com urgência ser submetido a procedimento junto a cirurgião plástico.

Sustenta que não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento, pleiteando o fornecimento perante os entes estatais.

Comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e não possuindo condições para custeá-los, o juízo
a quo
julgou a demanda parcialmente procedente, excluindo, porém, da condenação a municipalidade de Alta Floresta/MT, onde a demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento de que se trata de procedimento de alto custo.

Todavia, referida obrigação de fazer, a qual envolve o direito constitucional à saúde, é de responsabilidade do Estado como um todo (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), o que implica na necessidade de reforma do
decisum
.

Neste sentido:

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Ora, de acordo com os arts. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

(STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

“Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável deve
r, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado"
(destaquei)

(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello)

Porém, por óbvio, no caso existe a solidariedade, com limites de observância da ordem de gradação, aplicando-se o TEMA 793 do STF, A SER OBSERVADO PELO MAGISTRADO, SE FOR O CASO, depender do procedimento ser de alta ou baixa complexidade.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, estendendo a condenação quanto à obrigação de fazer imposta ao Estado de Mato Grosso, igualmente ao Município de Alta Floresta/MT, frente à solidariedade dos entes estatais sobre esta espécie de obrigação, aplicando-se o TEMA 793 do STF, A SER OBSERVADO PELO MAGISTRADO, SE FOR O CASO, a depender do procedimento ser de alta ou baixa complexidade.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais (pois isenta) ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022